Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724520-48.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLENO SAUDE LTDA APELADO: H. B. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 67408038), interposta pela Embargada, P. S. LTDA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 67408021), nos autos dos embargos de terceiros, opostos por H. B. N. R., menor impúbere, representada por sua genitora, S. B. N. R.. Na sentença recorrida, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, para acolher “os embargos de terceiros [e] DETERMINAR o cancelamento de ato de constrição judicial existente sobre” o bem imóvel recebido em doação pela Embargante e penhorado nos autos do cumprimento de sentença n. 0710161-35.2019.8.07.002, requerido pela Embargada em desfavor da avó da Embargante. Em suas razões recursais, a Apelante, preliminarmente, argui a intempestividade dos embargos de terceiros, sob o argumento de que “o auto de adjudicação [foi] lavrado em 12/06/2023 e a distribuição dos Embargos de Terceiro ocorreu somente em 06/12/2013”, nos termos do art. 675 do CPC. No mérito, defende, em suma, o seguinte: i) “é inequívoco que a Apelada não registrou a doação do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, permanecendo, assim, a titularidade do bem em nome da [sua avó/doadora] até o momento da penhora e adjudicação”; ii) “a ausência de registro impossibilita a invocação da proteção de terceiros sobre o imóvel, uma vez que a propriedade, de acordo com o Código Civil (art. 1.2453), é transferida apenas com o devido registro”; e iii) em razão da incidência do princípio da causalidade, a Embargante, ora Apelada, deve ser condenada ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da Súmula 303 STJ. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o seu conhecimento e provimento, para reformar a sentença, acolhendo a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiros. Subsidiariamente, requer o julgamento improcedente do pedido da Embargante, “mantendo-se hígida a adjudicação do bem imóvel em favor da Apelante”; bem como a incidência do princípio da causalidade quanto as despesas processuais. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento da Apelante, cujo o fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso dos autos devolvidos a reexame, considerando que a sentença não se enquadra em nenhuma das situações previstas neste parágrafo primeiro, inexiste a previsão legal do cabimento deste requerimento. Assim, o requerimento deve ser indeferido, pois o recurso da apelação já é dotado, por si só, do efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. Ante o exposto, indefiro o requerimento de recebimento em seu dúplice efeito da apelação interposta pela Embargada. Após o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 17:55:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador